Tribunal: TJDFT
Processo: 0708342-74.2020.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. ALIMENTOS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PROVAS. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. INADEQUAÇÃO. INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL PREVISTA NO ART. 85, §2o, DO CPC. PERCENTUAL MÍNIMO APLICÁVEL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, CALCULADO NA FORMA DO ART. 292, III DO CPC.
1. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade.
2. Demonstrado documentalmente que o réu possui renda acima da média, justifica-se o indeferimento da gratuidade de justiça.
3. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade. Admite-se a alteração do valor fixado quando há rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério (CC, art. 1.699).
4. A obrigação de prestar alimentos aos filhos menores é dos pais (tradicionalmente se diz “de ambos”, mas a obrigação pode alcançar mais pessoas, com a multiparentalidade) na medida de suas possibilidades.
5. Ausentes provas da incapacidade financeira do alimentante, a obrigação alimentar deve ser mantida nos termos estabelecidos na sentença.
6. Nas ações de alimentos, a base de cálculo dos honorários advocatícios corresponde à soma de 12 (doze) prestações alimentícias mensais (CPC, arts. 292, III; e 85, §2o). Precedentes.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.